Tribunal: TJDFT
Processo: 0714418-70.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714418-70.2023.8.07.0018 RECORRENTE: ACUMULADORES MOURA S A RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CRÉDITO INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA. ICMS-DIFAL. PROTESTO EM CARTÓRIO. DISPONIBILIZAÇÃO DE CÓPIA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. PERDA DE OBJETO. INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA AUTORIDADE COATORA NO CURSO DA DEMANDA. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES PELA VIA ADMINISTRATIVA. RECUSA NÃO DEMONSTRADA. PAGAMENTO ESPONTÂNEO DOS TRIBUTOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PROTESTO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO. LEGALIDADE. SEGURANÇA DENEGADA. DEPÓSITO JUDICIAL DOS VALORES DEVIDOS. ART. 151, II, E 156, VI, DO CTN. CONVERSÃO EM RENDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O mandado de segurança, nos termos do art. 1o da Lei 12.016/2009, tem por finalidade proteger direito líquido e certo, não amparado por “habeas corpus” ou “habeas data”, nas hipóteses em que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa, física ou jurídica, venha a sofrer violação ou haja justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Como ação judicial de rito sumário especial, exige a pronta juntada com a peça vestibular de prova documental suficiente a delimitar a existência do direito vindicado e sua extensão. 2. Caso concreto em que pretendida pela impetrante a disponibilização de extrato e/ou cópia do processo administrativo referente ao crédito tributário objeto de protesto em cartório, sob o fundamento de injustificada recusa da administração público em lhe conceder acesso ao mencionado escrito. 2.1 Tendo a autoridade coatora fornecido, no curso da demanda, as informações pretendidas pela empresa impetrante, impõe-se o reconhecimento da perda superveniente do objeto do mandamus quanto à dita pretensão. 3. A apresentação, nos autos de origem, da relação das notas fiscais que deram origem ao débito tributário não implica, por si só, o reconhecimento de omissão ilícita por parte da autoridade coatora em fornecer administrativamente as informações solicitadas pela impetrante, especialmente quando demonstrado não haver registro, nos sistemas informatizados do ente público distrital, de requerimento formal nesse sentido. 4. Não comprovado pela contribuinte, ora impetrante, o pagamento espontâneo da integralidade dos tributos devidos, é de ser reconhecida a legalidade do protesto registrado no 1o Ofício de Notas e Protestos de Brasília, com o que a denegação da segurança requestada é medida que se impõe. 5. Denegada a segurança, escorreito o pronunciamento judicial recorrido ao determinar a conversão em renda dos valores depositados judicialmente pela impetrante, nos termos do art. 151, II, e 156, VI, do Código Tributário Nacional. Precedentes. Sentença mantida. 6. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos IV e V, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, asseverando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Afirma “que as informações quanto às operações (notas fiscais) que geraram o suposto débito de DIFAL foram disponibilizadas apenas nos autos do mandado de segurança”, defendendo que as provas acostadas aos autos demonstram a quitação do débito; b) artigos 396, 399, incisos I e II, 473, §3o, e 480, todos do CPC, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou as referidas normas legais. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados CELSO LUIZ DE OLIVEIRA, OAB/SP 77.977 e OAB/DF 01971/A, e ALDEMIR FERREIRA DE PAULA AUGUSTO, OAB/PE 20.301 e OAB/DF 71.431. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a fixação dos honorários advocatícios recursais e que as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do procurador do Distrito Federal signatário. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos IV e V, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não viola os arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil nem importa deficiência na prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente, para decidir de modo integral a controvérsia posta” (REsp n. 2.116.843/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/12/2025, DJEN de 18/12/2025). No mesmo sentido, “Se as questões em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, deve ser afastada a alegada violação dos arts. 489, § 1o, III, e 1.022 do Código de Processo Civil” (REsp n. 2.188.291/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 19/12/2025). Melhor sorte não colhe o apelo especial quanto ao apontado malferimento aos artigos 396, 399, incisos I e II, 473, §3o, e 480, todos do CPC, porque “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que a mera menção aos dispositivos legais, sem clara e precisa fundamentação apta a demonstrar de que maneira o acórdão recorrido os tenha contrariado, configura deficiência de fundamentação e atrai a incidência da Súmula n. 284/STF” (AgRg no REsp n. 2.221.577/SP, relator Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, julgado em 17/12/2025, DJEN de 23/12/2025). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Indefiro o pedido de publicação em nome do procurador signatário, tendo em vista o convênio firmado pela Procuradoria Geral do Distrito Federal com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados CELSO LUIZ DE OLIVEIRA, OAB/SP 77.977 e OAB/DF 01971/A e ALDEMIR FERREIRA DE PAULA AUGUSTO, OAB/PE 20.301 e OAB/DF 71.431. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-N74